Tribunal: TJDFT
Processo: 0728626-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM PREFERENCIAL. REGRA GERAL. APLICAÇÃO. EQUIDADE. EXCEPCIONAL. SUBSIDIÁRIA.

1) O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe o seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.

2) Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).

3) A distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência pelo princípio da causalidade não afasta a sua fixação pela regra geral prevista pelo artigo 85, §2o e §3o do Código de Processo Civil.

4) Recurso conhecido e provido.